Tribunal: TJDFT
Processo: 0751544-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751544-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Laerte Rosa de Queiroz Junior Agravados: Fullbless Eventos - Eireli Anderson Gray Frazzon Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laerte Rosa de Queiroz Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0713818-03.2023.8.07.0001, assim redigida: “Os réus apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (id. 158511573) e depositaram, para garantia do juízo, a importância de R$ 4.849,07, a qual reputam correta. No entanto, na decisão sob id. 181193063, a impugnação fora rejeitada, quanto à alegação de excesso à execução, e fora determinado o pagamento do valor complementar, até o limite do valor do débito - R$ 28.131,76. Observe-se: "Em contrapartida, diante da comprovação, ainda que tardia, da legitimidade da parte exequente para executar a quota-parte correspondente a 4,03% do valor da causa, reputo escorreito o valor executado de R$ 28.131,76 (vinte e oito mil cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos). Desta forma, intimem-se os executados, por publicação no DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementarem o pagamento, a considerar a quantia já depositada no ID 158511573 e o valor atualizado do débito de R$ 28.461,85 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme cálculos do exequente sob o ID 170742292." Os executados permaneceram inertes e não depositaram o valor remanescente, momento em que fora determinada a penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD. Em id. 215163562, o valor atualizado do débito fora bloqueado em sua integralidade, sem decotar a quantia depositada inicialmente, a título de garantia de juízo. Portanto, em complemento à decisão precedente, determino que seja devolvido o valor depositado a título de garantia de juízo, em id. 158511573, aos réus. Intimem-se os réus para indicarem conta bancária para fins de restituição, em 5 dias. O importe bloqueado, via SISBAJUD, no limite do valor total do débito, será transferido para a conta bancária indicada pelo exequente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 66872662), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar o levantamento, em favor dos devedores, da quantia depositada em conta judicial referente à garantia do juízo nos autos do incidente de cumprimento de sentença inaugurado na origem. Argumenta que o montante referente à garantia do juízo foi abatido nos cálculos apresentados pelo credor como parte integrante do valor da dívida. Por isso, afirma ter legítima pretensão ao recebimento da quantia de R$ 29.851,37 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), objeto de constrição por meio do Sisbajud em contas bancárias mantidas pelos devedores, bem como do montante de R$ 4.849,07 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sete centavos) depositado como garantia. Sustenta que é indevida a determinação de levantamento, pelos devedores, do valor referente à garantia do juízo, considerado necessário para o adimplemento integral da obrigação de pagar a eles imposta. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a revogação da ordem de devolução, aos devedores, do valor depositado em juízo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 66874334). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade levantamento, pelos devedores, do valor depositado em conta judicial para a finalidade de garantia do juízo. Na origem o agravante requereu a instauração do incidente de cumprimento de sentença (Id. 154064634) com o intuito de obter a satisfação de crédito referente à condenação dos agravados ao pagamento de honorários de advogado. Por ocasião do requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença o credor apontou como devido o valor de R$ 28.131,76 (vinte e oito mil, cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos). Os devedores, ora agravados, ofereceram impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que, além de suscitar argumentos jurídicos concernentes à legitimidade do recorrente para figurar na posição de credor e ao valor da dívida, efetuaram o depósito na conta judicial da quantia que entenderam devida, ou seja, R$ 4.849,07 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sete centavos) (Id. 158511573). Tendo em vista que o depósito efetuado para a finalidade de garantir o juízo, no valor de R$ 4.849,07 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sete centavos), era insuficiente para a satisfação integral da obrigação de pagar, o credor requereu o bloqueio de quantias pertencentes aos devedores por meio do Sisbajud, ocasião em que apontou como devido o valor atualizado de R$ 29.851,37 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) (Id. 199295985). Convém tecer algumas considerações a respeito dos cálculos por meio dos quais o credor obteve o aludido valor. Até então o montante atualizado da dívida correspondia a R$ 28.726,05 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e seus reais e cinco centavos), de acordo com documento referido no Id. 199295986 dos autos do processo de origem. Ao promover a inclusão dos encargos decorrentes aplicação da multa e dos honorários de advogados a que aludem a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, o credor não utilizou o montante principal de R$ 28.726,05 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e seus reais e cinco centavos). Ao contrário, adotou como parâmetro para a aplicação dos aludidos encargos a quantia de R$ 23.876,98 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), que corresponde precisamente ao montante de R$ 28.726,05 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e seus reais e cinco centavos) menos o valor de R$ 4.849,07 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sete centavos) referente ao depósito judicial efetuado pelos credores (Id. 199295987). Ou seja, sem considerar o valor referente ao depósito judicial, o montante da dívida passou a ser de R$ 29.851,37 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), que consiste no somatório das seguintes quantias: 1) R$ 23.876,98, que corresponde ao montante de R$ 28.726,05 menos o valor de R$ 4.849,07 referente ao depósito judicial efetuado pelos credores; 2) R$ 2.464,88 referentes à multa no coeficiente de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC; 3) R$ 2.464,88 concernentes aos honorários de advogado no percentual de 10% previstos no art. 523, § 3o, do CPC; e 4) R$ 272,74 relativos às custas processuais. Em seguida foi promovido, com sucesso, por meio do Sisbajud, o bloqueio, nas contas bancárias mantidas pelos devedores, de quantia suficiente para o pagamento do valor de R$ 29.851,37 acima mencionado. Ocorre que o Juízo singular, ao declarar efetivada a penhora (Id. 214218593) e, em seguida, determinar o levantamento, pelos devedores, do valor alusivo ao depósito judicial (Id. 218605538) deixou de atentar para o fato de que o montante de R$ 29.851,37 não corresponde ao total da dívida, pois havia sido previamente objeto de abatimento, pelo credor, nos cálculos apresentados, da quantia referente ao depósito judicial efetuado pelos recorridos. Em síntese, o montante a ser transferido para o recorrente deve corresponder ao valor objeto de bloqueio pelo Sisbajud (R$ 29.851,37) somada à quantia referente ao depósito judicial (R$ 4.849,07), que não estava incluída na quantificação do débito por ocasião da medida constritiva determinada. Assim, está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada tem potencial para causar indevido prejuízo para a pretensão à satisfação do crédito deduzida pelo recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator